Tribunal: STJ
Processo: 8005317-53.2022.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224298 - BA (2025/0267957-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
RECORRIDO
: GABRIELA GOMES MENDONCA
ADVOGADA
: CHRISTINA HEIM - RS085082
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
FAZER.
TROMBOFILIA
NA
GESTAÇÃO.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL POR VIA SUBCUTÂNEA.
AUTOADMINISTRAÇÃO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento de medicamento
prescrito para tratamento domiciliar de trombofilia na gestação.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de medicamento injetável para uso domiciliar
(exoparina sódica), prescrito para o tratamento de trombofilia na gravidez.
III. Razões de decidir
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 282/STF)
4. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o
Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na
inviabilidade do recurso especial (
.
Súmula 284/STF)
5. A regra, no que tange aos medicamentos de uso domiciliar, é a exclusão de
cobertura, conforme estabelece o legislador no
VI, da
art. 10,
Lei 9.656/1998.
A própria
todavia, elenca as exceções à regra: (i)
Lei 9.656/1998,
medicamentos necessários para a realização dos procedimentos e eventos
listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da
c/c
III, da
Lei 9.656/1998
art. 8,
Resolução ANS 465/2021); (ii) medicamentos antineoplásicos orais de uso
domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, “c”, e II, “g”, da
; (iii)
art. 12,
Lei 9.656/1998)
medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados
ao tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c
Documento eletrônico VDA53851567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ee17d7fc-478b-462c-93ae-581486134cf0

/c
I, “c”, da
e (iv) medicamentos prescritos para
art. 12,
Lei 9.656/1998)
tratamento no regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em
substituição ao regime de internação hospitalar, independentemente de
previsão contratual (art. 12, II, “d”, da
c/c
da Resolução
lei 9.656/1998
art. 13
ANS 465/2021).
6. A jurisprudência do STJ, a partir de uma interpretação sistemática e
teleológica da
e de seus regulamentos, acrescentou, àquelas
Lei 9.656/1998
hipóteses de exceção, os medicamentos para tratamento domiciliar que
requerem administração assistida, ou seja, que necessitam, para sua
administração, de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde
habilitado (AgInt nos
Segunda Seção, julgado em

EREsp n. 1.895.659/PR,
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
7. A CONITEC, ao recomendar a incorporação da enoxaparina 40 mg na rede
pública de clínicas, hospitais e postos de saúde (Portaria no 10, de
, confirma que, “no caso de profilaxia de eventos trombofílicos
24/01/2018)
em gestantes, deve ser administrada por via subcutânea”.
8. A par das hipóteses ressalvadas expressamente pelo próprio legislador, é
obrigatória a cobertura, pela operadora, de medicamento para tratamento
domiciliar, quando houver a necessidade de intervenção ou supervisão direta
de profissional de saúde habilitado, durante a sua administração,
circunstância essa que não ocorre na espécie, em que o medicamento,
embora injetável (via subcutânea), foi prescrito para autoadministração.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53851567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ee17d7fc-478b-462c-93ae-581486134cf0

RECURSO ESPECIAL No 2224298 - BA (2025/0267957-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
RECORRIDO
: GABRIELA GOMES MENDONCA
ADVOGADA
: CHRISTINA HEIM - RS085082
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
FAZER.
TROMBOFILIA
NA
GESTAÇÃO.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL POR VIA SUBCUTÂNEA.
AUTOADMINISTRAÇÃO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento de medicamento
prescrito para tratamento domiciliar de trombofilia na gestação.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de medicamento injetável para uso domiciliar
(exoparina sódica), prescrito para o tratamento de trombofilia na gravidez.
III. Razões de decidir
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 282/STF)
4. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o
Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na
inviabilidade do recurso especial (
.
Súmula 284/STF)
5. A regra, no que tange aos medicamentos de uso domiciliar, é a exclusão de
cobertura, conforme estabelece o legislador no
VI, da
art. 10,
Lei 9.656/1998.
A própria
todavia, elenca as exceções à regra: (i)
Lei 9.656/1998,
medicamentos necessários para a realização dos procedimentos e eventos
listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da
c/c
III, da
Lei 9.656/1998
art. 8,
Resolução ANS 465/2021); (ii) medicamentos antineoplásicos orais de uso
domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, “c”, e II, “g”, da
; (iii)
art. 12,
Lei 9.656/1998)
medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados
ao tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

/c
I, “c”, da
e (iv) medicamentos prescritos para
art. 12,
Lei 9.656/1998)
tratamento no regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em
substituição ao regime de internação hospitalar, independentemente de
previsão contratual (art. 12, II, “d”, da
c/c
da Resolução
lei 9.656/1998
art. 13
ANS 465/2021).
6. A jurisprudência do STJ, a partir de uma interpretação sistemática e
teleológica da
e de seus regulamentos, acrescentou, àquelas
Lei 9.656/1998
hipóteses de exceção, os medicamentos para tratamento domiciliar que
requerem administração assistida, ou seja, que necessitam, para sua
administração, de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde
habilitado (AgInt nos
Segunda Seção, julgado em

EREsp n. 1.895.659/PR,
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
7. A CONITEC, ao recomendar a incorporação da enoxaparina 40 mg na rede
pública de clínicas, hospitais e postos de saúde (Portaria no 10, de
, confirma que, “no caso de profilaxia de eventos trombofílicos
24/01/2018)
em gestantes, deve ser administrada por via subcutânea”.
8. A par das hipóteses ressalvadas expressamente pelo próprio legislador, é
obrigatória a cobertura, pela operadora, de medicamento para tratamento
domiciliar, quando houver a necessidade de intervenção ou supervisão direta
de profissional de saúde habilitado, durante a sua administração,
circunstância essa que não ocorre na espécie, em que o medicamento,
embora injetável (via subcutânea), foi prescrito para autoadministração.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO

Examina-se recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA
S/A, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Ação: de obrigação de fazer, ajuizada por GABRIELA DE SOUZA GOMES, em
face de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, na qual requer o fornecimento do
medicamento enoxaparina 40 mg (Clexane ou Versa) prescrito para o tratamento de
trombofilia na gestação.
Sentença: julgou procedentes os pedidos para: i) determinar o
fornecimento do medicamento descrito na inicial; ii) tornar definitiva a tutela de
urgência.
Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
HAPVIDA, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE GRÁVIDA COM
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

TROMBOFILIA. SENTENÇA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA. APELO PELA NEGATIVA DE DEVER DE FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR.
E AGINT NO
LEI no 14.454/2022
RESP 1836018/PR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, em face
da sentença proferida pelo M.M. Juíza de Direito da 7a Vara de Relações de Consumo
de Salvador /BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob no 8005317-
53.2022.8.05.0001, que julgou julgo procedente o pedido e condeno ao fornecimento
do medicamento descrito na exordial.
Restou constatado nos autos que o tratamento indicado diz respeito à necessidade de
restabelecimento da saúde da parte autora, de forma que, o plano não pode recusar a
cobertura uma vez que não pode interferir no tratamento indicado pelo médico,
ademais a doença é coberta pelo contrato. (e-STJ fl. 554)

Recurso especial: alega violação dos arts. 10, VI, 12, II, “g”, e 190, VI, da
47 e 54, § 3o, do CDC, 927, III, do CPC, e 186, 187, 188, 407, 927, III, e
Lei 9.656/98,
944 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que é lícita a exclusão de
fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses legais
específicas, e que o rol da ANS é taxativo. Aduz que as cláusulas contratuais são
claras, objetivas e diretas, não violando interesse do consumidor. Argumenta que
não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no
para concessão
tema 106/STJ
de medicamentos não incorporados ao SUS. Assevera que a negativa configura
exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil da operadora.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de medicamento injetável para uso domiciliar
(exoparina sódica), prescrito para o tratamento de trombofilia na gravidez.

1. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
1. O TJ/BA não decidiu, sequer implicitamente, acerca do
§ 3o, do
art. 54,
CDC, e dos arts. 186, 187, 188, 407 e 944 do CC, indicados como violados, tampouco
se manifestou sobre os argumentos deduzidos nas razões recursais acerca dos
referidos dispositivos legais, a despeito da oposição de embargos de declaração.
2. Por isso, o julgamento do recurso especial, quanto a essa questão, é
inadmissível por incidência da Súmula 282/STF.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o TJ
/SP ofendeu os arts. 186, 187, 188, 407 e 944 do CC, o que importa na inviabilidade
do recurso especial, neste ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

3. DA OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL PARA
USO DOMICILIAR
4. De início, cabe ressaltar que esta Turma, no julgamento do
(julgado em
DJe de
, decidiu que "o
REsp 1.927.566/RS
24/8/2021,
30/8/2021)
medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o
VI, da
art. 10,
é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em
Lei 9.656/1998,
farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade
de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde
habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim
substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à
continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o
medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser
autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar".
5. A Segunda Seção, posteriormente, reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO
LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO.
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA
ATUAL. SÚMULA No 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).
art. 17,
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de
uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos
comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está
fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM),
garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de
instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

5. É possível, com base na
inadmitir embargos de divergência
Súmula no 168/STJ,
quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do
acórdão combatido.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.895.659/PR,
Seção, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
9/12/2022.

6. Consolidou-se nesta Corte, então, a orientação no sentido de que "a
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é
de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)".
7. No particular, é incontroverso que o medicamento pleiteado por
GABRIELA (recorrida) - exoparina sódica (Clexane ou Versa) -, embora prescrito para
uso domiciliar, é injetável, peculiaridade essa que deu causa à divergência de
posicionamentos no âmbito do STJ.
8. Isso porque, a despeito do entendimento consolidado sobre a cobertura
de medicamentos de uso domiciliar pela operadora de plano de saúde, a pesquisa de
jurisprudência revela dissenso específico quando se trata da prescrição do referido
medicamento para o tratamento da trombofilia na gravidez.
9. Nessa toada, enquanto, de um lado, há julgados afastando a
obrigatoriedade de cobertura pela operadora, sob o fundamento de que "o
medicamento Clexane Enoxaparina 40mg é de uso domiciliar, pode ser adquirido em
farmácias convencionais e possui bula com instruções de autoadministração, não se
enquadrando nas exceções previstas na legislação" (
Quarta
REsp n. 2.224.187/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
Quarta
15/9/2025,
19/9/2025; REsp n. 2.222.422/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
Terceira
22/9/2025,
29/9/2025; REsp n. 2.212.572/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
Quarta
12/8/2025,
18/8/2025; REsp n. 2.181.903/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
Terceira
17/3/2025,
21/3/2025; AREsp n. 2.817.447/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
; de outro lado, há julgados que
17/3/2025,
20/3/2025)
afirmam ser obrigatória a cobertura, porque "medicamentos injetáveis, como a
Enoxaparina, que demandam aplicação subcutânea ou intravenosa sob supervisão
de profissional de saúde, não se enquadram como de uso domiciliar, caracterizando-
se como medicação assistida, hipótese de cobertura obrigatória"
(

Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.225.502/SC,
22/9/2025,
25/9/2025;
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.221.938/PB,
15/9/2025,
18/9/2025;
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.214.109/MT,
1/9/2025,
4/9/2025;
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
REsp n. 2.216.335/MG,
12/8/2025,
15/8/2025)
10. Diante disso, faz-se necessário reiterar que a regra, no que tange aos
medicamentos de uso domiciliar, é a exclusão de cobertura, conforme estabelece o
legislador no
VI, da
art. 10,
Lei 9.656/1998.
11. A própria
todavia, elenca as exceções à regra: (i)
Lei 9.656/1998,
medicamentos necessários para a realização dos procedimentos e eventos listados
no rol da ANS (art. 10, § 1o, da
c/c
III, da Resolução ANS 465
Lei 9.656/1998
art. 8,
/2021); (ii) medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, “c”, e II, “g”, da
; (iii) medicamentos para o controle de
art. 12,
Lei 9.656/1998)
efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico domiciliar
de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV, c/c
I, “c”, da
e (iv)
art. 12,
Lei 9.656/1998)
medicamentos prescritos para tratamento no regime de internação domiciliar
oferecido pela operadora em substituição ao regime de internação hospitalar,
independentemente de previsão contratual (art. 12, II, “d”, da
c/c
lei 9.656/1998
da Resolução ANS 465/2021).
art. 13
12. A jurisprudência do STJ, a partir de uma interpretação sistemática e
teleológica da
e de seus regulamentos, acrescentou, àquelas
Lei 9.656/1998
hipóteses de exceção, os medicamentos para tratamento domiciliar que requerem
administração assistida, ou seja, que necessitam, para sua administração, de
(
intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
REsp 1.927.566/RS,
24/8/2021,
30/8/2021;
nos
Segunda Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.895.659/PR,
29/11/2022,
.
9/12/2022)
13. Nessa toada, não é todo e qualquer medicamento injetável que será
de cobertura obrigatória pela operadora, senão apenas aqueles que exijam a
intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado, porquanto,
nessa hipótese, não se considera como medicamento de uso domiciliar, a que alude
o
VI, da
mas de medicamento de uso ambulatorial ou
art. 10,
Lei 9.656/1998,
hospitalar, apenas administrado em ambiente domiciliar.
14. Oportuno mencionar, a título ilustrativo, que, no citado
a Terceira Turma obrigou a operadora a cobrir o medicamento
REsp 1.927.566/RS,
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

Ferinject (nome comercial da carboximaltose férrica), em virtude de sua
administração via intravenosa, sendo, inclusive, de “uso restrito a hospitais”.
15. No particular, a própria GABRIELA (recorrida), em sua petição inicial,
afirma, sobre o medicamento que lhe foi prescrito, que "pode comprar e ministrá-lo
em casa (são pequenas injeções)" (e-STJ fl. 6).
16. Por sinal, a CONITEC, ao recomendar a incorporação da enoxaparina
40 mg na rede pública de clínicas, hospitais e postos de saúde (Portaria no 10, de
, confirma que, “no caso de profilaxia de eventos trombofílicos em
24/01/2018)
gestantes, deve ser administrada por via subcutânea” (Disponível em: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/conitec/pt-br
/midias/relatorios/2018/relatorio_enoxaparina_gestantes_trombofilia.pdf,
acesso
em
.
28/11/2025)
17. É dizer, assim como nem todo medicamento administrado em
domicílio está incluído na exceção do
VI, da
nem todo
art. 10,
Lei 9.656/1998,
medicamento injetável de uso domiciliar está excluído dessa mesma regra.
18. A par das hipóteses ressalvadas expressamente pelo próprio legislador,
é obrigatória a cobertura, pela operadora, de medicamento para tratamento
domiciliar, quando houver a necessidade de intervenção ou supervisão direta de
profissional de saúde habilitado, durante a sua administração, circunstância essa que
não ocorre na espécie, em que o medicamento, embora injetável (via subcutânea),
foi prescrito para autoadministração.

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em consequência, fica invertida a sucumbência, mantidos os honorários
advocatícios no percentual fixado na sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa (e-STJ fl. 465).
Documento eletrônico VDA53851573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 88193dd4-704f-41a9-b791-5b91a5deeaa7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0267957-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.224.298 / BA
Número Origem: 80053175320228050001
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
RECORRIDO
: GABRIELA GOMES MENDONCA
ADVOGADA
: CHRISTINA HEIM - RS085082
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Fornecimento de
medicamentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542605551<05038320821@
2025/0267957-7 - REsp 2224298
Documento eletrônico VDA53828462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:53
Código de Controle do Documento: 0813DCA2-8CF7-4B39-819F-1197DD6F1242